Tribunal: TJES
Processo: 0011707-78.2015.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comércio Ambulante
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011707-78.2015.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THORIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CONDOMINIAL – CÓDIGO DE OBRAS E PLANO DIRETOR MUNICIPAL – TAXA DE OCUPAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DANO URBANÍSTICO OU À COLETIVIDADE – DEMOLIÇÃO QUE PODERIA ENSEJAR GRAVE RISCO ESTRUTURAL – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Demonstrada que a inobservância da "taxa de ocupação", em diminuta monta, não ensejou dano urbanístico e à coletividade, descabe a medida excepcionalíssima de demolição de imóvel, notadamente diante do grave risco estrutural que poderia criar na edificação..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI e de THORIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., objetivando a demolição da parte da edificação cuja taxa de ocupação ultrapassou o limite máximo permitido pela legislação municipal.

Pela sentença de fls. 950/954, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Devidamente intimados da sentença, não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 5669359, opina pela confirmação da r. sentença submetida ao reexame necessário.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0011707-78.2015.8.08.0021

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE GUARAPARI

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI e de THORIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., objetivando a demolição da parte da edificação cuja taxa de ocupação ultrapassou o limite máximo permitido pela legislação municipal.

Pela sentença de fls. 950/954, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Devidamente intimados da sentença, não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 5669359, opina pela confirmação da r. sentença submetida ao reexame necessário.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial que o
Parquet
ajuizou a presente “ação civil pública” com base em elementos informativos colhidos em sede de inquérito civil, os quais demonstrariam irregularidade na construção do Edifício Jacob Miranda, na Cidade de Guarapari, pela empresa THORIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Segundo afirma o Ministério Público Estadual na respectiva causa de pedir, a construção do referido edifício condominial violaria a Lei Municipal nº 2.021/2000 (Código de Obras então vigente) e a Lei Complementar Municipal nº 007/2007 (Plano Diretor Urbano então vigente), ambas (as leis) do Município de Guarapari, em razão do descumprimento da “taxa de ocupação” prevista para o zoneamento em que localizado o empreendimento, havendo acréscimo indevido de 2,66% (dois vírgula sessenta e seis por cento), representativo de 80,28m2 (oitenta vírgula vinte e oito metros quadrados) de obra construída a mais que o permitido pela legislação correspondente.

Ao longo da tramitação do processo, por outro lado, houve alteração legislativa tanto no Código de Obras, como no Plano Diretor Municipal, que elevou a “taxa de ocupação” prevista para o zoneamento em que localizado o edifício Jacob Miranda, implicando no excesso de 1,01% (um vírgula zero um por cento), e não mais 2,66% (dois vírgula sessenta e seis por cento), de forma que a obra construída a mais representaria 30,51m2 (trinta vírgula cinquenta e um metros quadrados), e não 80,28m2 (oitenta vírgula vinte e oito metros quadrados), conforme identificado à luz da legislação vigente à época.

Por outro lado, a perícia técnica produzida nos autos concluiu pela inexistência de efetivo impacto urbanístico negativo ou dano à coletividade (quesito 2, fls. 901), bem como que a demolição da referida área construída em excesso ensejaria grave risco pois que a estrutura poderia vir a colapso (quesito 4, fls. 901).

Diante de tal panorama, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, forçoso concluir pela rejeição da pretensão demolitória deduzida na presente “ação civil pública”, na esteira da conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

Registre-se, por oportuno, excerto dos fundamentos consignados pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença submetida ao reexame necessário:

“Como cediço, a demolição, ainda que parcial, é das mais violentas sanções, e, por isso mesmo, deve ser utilizada com a maior cautela, somente encontrando justificação e campo aceitável para aplicação no caso de estarem em jogo valores fundamentais da maior relevância, tais sejam: a segurança ou salubridade públicas, especialmente em hipótese com os contornos da presente, que trata de construção já concluída de edifício que contou com o licenciamento municipal no plano administrativo.

Não é, todavia, o que se verifica na espécie, considerando não apenas a baixa expressão do excesso apurado relativamente à Taxa de Ocupação do terreno, como ainda a ausência de dano ou lesão urbanística ou ambiental.

Nesse contexto, a imposição da obrigação demolitória perseguida na inicial viola a razoabilidade e o critério da proporcionalidade que, tal qual a equidade, volve-se para a justiça do caso concreto, e representa, no dizer de Paulo Bonavides (in Curso de Direito Constitucional, 10 ed., São Paulo, Malheiros, 1988), "um eficaz instrumento de apoio às decisões judiciais", no escopo "de averiguar se na relação entre meios e fins não houve excesso".

A violação em tela, vale destacar, alcança os elementos ou subprincípios da necessidade, vez que a medida excede os limites indispensáveis à conservação do fim anunciado na inicial, haja vista inexistirem, na espécie, danos urbanísticos ou ambientais, ou ainda ofensa a valores fundamentais como os da segurança ou da salubridade públicas que justifiquem a drástica solução, além da proporcionalidade "stricto sensu", considerando que a escolha do meio deve considerar o conjunto de interesses em jogo.

A demolição, neste enfoque, por não ser adequada, antes desproporcional e excessiva, e, portanto, injustificável, não cabe na moldura da proporcionalidade, muito menos da razoabilidade.

Mas não é só.

In casu, a demolição parcial perseguida na inicial ainda se revela como impertinente (outro elemento ou subprincípio da proporcionalidade), visto que incompatível ou funcionalmente inadequada para a obtenção do fim em razão de sua inexequibilidade fática, conforme atestado pela perita na resposta em que pontuou que a "estrutura de um edifício é projetada para trabalhar em conjunto, resultando no equilíbrio da mesma", de modo que a "demolição de parte de uma estrutura pode acarretar danos graves ao imóvel como um todo, podendo inclusive, vir ao colapso" (quesito 4, fls. 901).

Cumpre, por fim, advertir que, observada a ínfima superação da TO permitida em apenas 1,01%, se tomada como referência a Lei Complementar Municipal nº 007/2007, como ainda a inexistência de lesão urbanística ou ambiental, mormente sob o enfoque da coletividade, tudo conforme apurado na perícia, também não guarda sintonia com os invocados valores da razoabilidade e da proporcionalidade a regularização administrativa do empreendimento com a conformação contida na resposta ao quesito 3 deste juízo (fls. 901), a qual, vale frisar, não integra o pedido formulado na inicial, através do recuo de 65cm da alvenaria de vedação da sala para a varanda, de todos os apartamentos, diminuindo a área da sala e aumentando a área da varanda que não é computável no cálculo, haja vista a afetação da esfera jurídica dos terceiros de boa-fé que adquiriram as unidades habitacionais do edifício, sem qualquer efeito prático na promoção de finalidade pública ou coletiva.

À luz do exposto, REVOGO a liminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido.”

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator.

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.